Tribunal: TJDFT
Processo: 0725819-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725819-25.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MANOEL GALVAO MESSIAS JUNIOR RECORRIDOS: ALINE GOMES RIBEIRO, APARECIDO DE JESUS DOS SANTOS SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE TERCEIROS. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. DECADÊNCIA. AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO JUDICIAL DA CONSTRIÇÃO. COISA JULGADA. 1. No cumprimento de sentença os embargos de terceiro podem ser opostos em até cinco dias depois da adjudicação. 2. O prazo para embargar somente se inicia após a intimação judicial dos legítimos possuidores, nos termos do parágrafo único do art. 675 do CPC 3. Na ausência de prévia intimação pessoal, a fluência do prazo decadencial ocorre com a efetiva turbação ou esbulho decorrente de decisão judicial. 4. Afasta-se a constrição recaída sobre o imóvel, se os embargantes demonstram possuir título judicial que lhes assegura a transmissão da propriedade, transitado em julgado e anterior ao expedido em favor do embargado. 5. Deu-se provimento ao recurso dos embargantes. Restou prejudicado o recurso do embargado. O recorrente alega que acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 219 e 675, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que, ainda que se considere a data da suposta turbação (8/8/2020) como marco temporal que inaugurou o prazo para oposição dos embargos de terceiro, o ajuizamento ocorreu intempestivamente, em 17/8/20202, depois de consumado o prazo decadencial de 5 (cinco) dias. Argumenta que se trata de prazo de direito material, contado em dias corridos; c) artigos 85 e 675, parágrafo único, ambos do CPC, defendendo a nulidade de sua condenação aos ônus de sucumbência, por falta de fundamentação, destacando que não tinha conhecimento da existência dos ocupantes antes da expedição da sua carta de adjudicação; d) artigos 1.227, 1.245 a 1.247, 503 e 792, todos do CPC, asseverando que a adjudicação judicial pelo embargante não estava vinculada à carta de adjudicação anteriormente obtida pela primeira recorrida que, especialmente sem o registro imobiliário, vinculou somente as partes originárias do processo em que foi expedida, não havendo que se falar em coisa julgada; e) artigos 357 e 370, ambos do CPC, afirmando que o juiz de primeiro grau não promoveu a intimação das partes para se pronunciarem sobre a produção de provas antes de proferir a sentença. Aduz que o atropelo processual deve ser corrigido, sob pena de cerceamento de defesa; f) artigo 1.026, §2o, do CPC, porque seria descabida a aplicação da multa processual quando persiste omissão do tribunal a quo após o ajuizamento dos primeiros embargos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 219 e 675, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Assim, não tendo havido a intimação judicial dos embargantes, reconheço a tempestividade dos embargos de terceiro e, por consequência, afasto a decadência” (ID 29289044). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021. Ademais, não reúne condições de prosseguir o especial no tocante à tese da natureza do prazo para a interposição dos embargos de terceiro. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no EDcl no AREsp 1873511/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 31/3/2022. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao especial no que diz respeito à indicada transgressão aos artigos 1.227, 1.245 a 1.247, 503 e 792, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: No tocante ao mérito dos Embargos de Terceiros, assiste razão aos embargantes quanto à coisa julgada, pois, ao tempo da adjudicação do bem imóvel litigioso ao embargado, a primeira embargante já tinha a seu favor a carta de adjudicação, conferida no processo no 0711990-22.2017.8.07.0020, que transitou em julgado em 21/06/2018 (ID 24615052). Significa dizer que, ao tempo da constrição, a primeira embargante, ora Apelante, já tinha a posse do imóvel (desde 2003) e o direito à sua escrituração assegurado desde 2018, situação jurídica que respalda o manejo de embargos de terceiros com fundamento no artigo 674, § 1o, do Código de Processo Civil, in verbis... ( ID 29289004) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante ao indigitado vilipêndio aos artigos 85 e 675, parágrafo único, ambos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que "Isso porque, repito, a partir do instante em que o credor no cumprimento de sentença, ciente da aquisição do imóvel por terceiro, insiste na constrição e provoca o ajuizamento ou o prosseguimento dos embargos de terceiro, passa a responder pelos ônus da sucumbência” (ID 29289044), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte possui firme o entendimento no sentido de que, nas causas em que, havendo ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários de sucumbência ser fixados por apreciação equitativa do juiz. Precedentes. 2. De acordo com entendimento cristalizado na Súmula 303/STJ, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícos.". No caso, o Tribunal de origem, atento ao princípio da causalidade e com base nas provas produzidas nos autos, considerou que a ora agravante deu causa aos embargos de terceiros. Rever essa conclusão demandaria reexame de provas e fatos dos autos, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.782.332/PR, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 9/9/2021). Melhor sorte não colhe o recurso quanto ao mencionado malferimento aos artigos 357 e 370, ambos do CPC, porque referidos artigos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: ‘Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Por fim, o apelo não reúne condições de prosseguir no que diz respeito a suposta violação ao artigo 1.026 do CP. Isso porque, ao assentar que “No caso, a embargante utilizou-se do presente recurso, com a finalidade única de retardar o andamento da marcha processual, pois se limitou a reiterar argumentos apresentados nos embargos de declaração anteriores e já rebatidos no acórdão embargado, não tendo sequer requerido o prequestionamento da matéria, restando manifesto, portanto, o abuso no exercício de defesa, razão pela qual se impõe a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC.” (ID 34188872), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o(a) recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023